Tribunal: STJ
Processo: 0716687-30.2023.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034938 - DF(2025/0332259-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: APARECIDA PEREIRA DE AMORIM
AGRAVANTE
: MARIA MADALENA DE AMORIM MAMEDE
ADVOGADOS
: LAERCIO OLIVEIRA DOS SANTOS - DF069154
RAQUEL FERNANDES COUTINHO - DF030693
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF029190
GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA
DANOS
C/C
MATERIAIS E MORAIS. REJEITADA A OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. GOLPE DO FALSO
CPC/15.
FUNCIONÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. TRIBUNAL ESTADUAL
CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE ENTRE
OS LITIGANTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões
que delimitaram a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte
insurgente.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, concluiu pela ocorrência de culpa concorrente no caso
de golpe de falso funcionário consubstanciado na transferência bancárias (pix)
em valores de destoam do perfil da correntista, respondendo cada uma das
partes pela metade dos danos materiais.
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. É inviável conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência
da
na questão controversa apresentada é, por consequência,
Súmula 7/STJ
óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54041026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 90b798b1-ed85-420f-a778-785c20be183f

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 90b798b1-ed85-420f-a778-785c20be183f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034938 - DF (2025/0332259-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: APARECIDA PEREIRA DE AMORIM
AGRAVANTE
: MARIA MADALENA DE AMORIM MAMEDE
ADVOGADOS
: LAERCIO OLIVEIRA DOS SANTOS - DF069154
RAQUEL FERNANDES COUTINHO - DF030693
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF029190
GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA C/C DANOS
MATERIAIS E MORAIS. REJEITADA A OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC/15. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. GOLPE DO FALSO
FUNCIONÁRIO.
FRAUDE
BANCÁRIA.
TRIBUNAL
ESTADUAL
CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE ENTRE
OS LITIGANTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitaram a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e probatórios
dos autos, concluiu pela ocorrência de culpa concorrente no caso de golpe de
falso funcionário consubstanciado na transferência bancárias (pix) em valores de
destoam do perfil da correntista, respondendo cada uma das partes pela metade
dos danos materiais.
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. É inviável conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da
na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice
Súmula 7/STJ
para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso
pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por APARECIDA PEREIRA DE
contra decisão exarada pela il.
AMORIM E MARIA MADALENA DE AMORIM MAMEDE
Documento eletrônico VDA53199450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:52
Código de Controle do Documento: 2a0d11aa-1ac0-4929-9d54-0a280e738bd7

Presidência do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que inadmitiu seu
recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e
do
"a"
"c"
permissivo constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fls. 260):
"APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
CIVIL.
CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
TRANSFERÊNCIAS.
FRAUDE.
TRANSAÇÕES
FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE
SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA
CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de
Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos
danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados,
no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na
prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
2. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem
obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias
sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 2.1 Cabe à instituição
bancária monitorar as operações efetuadas pelo titular do cartão e da conta-
corrente e, no caso de suspeita de fraude, efetuar o bloqueio.
3. Não se deve imputar ao Banco a falha na segurança da operação que se
encontra dentro dos padrões de normalidade, quando respeitado, inclusive, o
limite bancário da transação.
4. Constata-se falha na segurança do serviço prestado pelo Banco, quando as
operações bancárias são distintas do perfil financeiro do consumidor.
Entretanto, o consumidor também falha ao realizar operações por telefone, de
modo que suas atitudes contribuem diretamente para o golpe. Trata-se,
portanto, de culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido."

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, em rejulgamento determinado
pelo eg. STJ (
decisão às fls. 373-376), tendo o eg. TJDFT reconhecido a ocorrência de culpa
vide
concorrente, conforme v. acórdão assim sumariado (fls. 393):
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJULGAMENTO.
AÇÃOINDENIZATÓRIA.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
RESPONSABILIDADECIVIL OBJETIVA. TRANSFERÊNCIAS. FRAUDE.
TRANSAÇÕESFRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
MEDIDAS DESEGURANÇA NÃO ADOTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CULPACONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constata-se falha na segurança do serviço prestado pelo banco, quando as
operações bancárias são distintas do perfil financeiro do consumidor.
2. O consumidor também falha ao realizar operações por telefone, de modo que
suas atitudes contribuem diretamente para o golpe.
3. É o caso de reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do
do
art. 945
Código Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, em rejulgamento."

Documento eletrônico VDA53199450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:52
Código de Controle do Documento: 2a0d11aa-1ac0-4929-9d54-0a280e738bd7

Nas razões do apelo nobre (fls. 402-411), APARECIDA PEREIRA DE AMORIM E
MARIA MADALENA DE AMORIM MAMEDE alegam, preliminarmente, violação aos arts. 489
e 1.022 do CPC/15, afirmando que o eg. TJDFT não sanou os vícios suscitados nos embargos de
declaração.
Ultrapassada a preliminar, apontam, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos
arts. 4o, 6o, VI e VIII, 14, 39, 42, parágrafo único, e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor
(CDC) e ao
o da
(Estatuto do Idoso), ao argumento, entre outros, de que "
art. 4
Lei n. 10.741/2003
a
decisão recorrida ignora que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, sendo
irrelevante a análise subjetiva de culpa das autoras. O banco: 1) não monitorou transações
atípicas; 2) não bloqueou as operações, mesmo com valores incom- patíveis com o perfil da
" (fls. 407).
cliente; 3) não prestou assistência imediata quando notificado
Aduzem, também, que a "decisão recorrida viola frontalmente o regime protetivo
previsto no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, ao desconsiderar a
vulnerabilidade agravada da Recorrente principal, idosa com 87 anos, presumidamente
hipervulnerável, conforme reconhecido pelo próprio STJ em diversos julgados sobre fraudes
" (fls. 408).
bancárias
Defendem que "a aplicação de culpa concorrente à consumidora idosa ignora
completamente este comando normativo, promovendo uma revitimização da parte mais vulnerável
" (fls. 408).
da relação, em violação direta aos preceitos legais mencionados
Asseveram, ainda, que a "Recorrente, ao ser enganada por ligação telefônica que
simulava legitimidade institucional (número da central de atendimento do próprio banco), não
contribuiu de forma voluntária ou consciente para a fraude. A sua confiança na comunicação
presumidamente legítima não configura negligência, mas sim reforça a necessidade de proteção
" (fls.
legal reforçada, em linha com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato
409).
Intimado, BANCO DO BRASIL S. A apresentou contrarrazões (fls. 417-425), pelo
desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 428-430), motivando o manejo do agravo
em recurso especial (fls. 432-449) em testilha.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 443-449), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O apelo não merece prosperar.
Inicialmente, rejeita-se a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022 do CPC/15,
uma vez que o eg. TJDFT analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes
robusta e devida fundamentação. Impende salientar que a remansosa jurisprudência desta eg. Corte
Documento eletrônico VDA53199450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:52
Código de Controle do Documento: 2a0d11aa-1ac0-4929-9d54-0a280e738bd7

é no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Nesse sentido, destacam-se os recentes julgados:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA
N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS
AUTOS. AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES. REEXAME FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, I e II, e 489, § 1o do CPC,
quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado,
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese
do insurgente.
(...)
7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
REsp n. 2.038.626/PR,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
– g. n.)
NORONHA
12/2/2025,
17/2/2025

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser
afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.
(...)
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.508.561/SP,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
– g. n.)
31/3/2025,
4/4/2025

No caso, o eg. TJDFT, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos,
concluiu que restou caracterizada a culpa concorrente no caso de golpe de falso
funcionário consubstanciado nas transferências bancárias (
) em valores de destoam do perfil da
pix
correntista, respondendo cada uma das partes pela metade dos danos materiais. A título
elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão estadual (fls. 395-396):
"Pois bem.
No caso dos autos, os estelionatários realizaram vários PIXs, totalizando um
valor de R$ 65.910,07 (sessenta e cinco mil novecentos e dez reais e sete
centavos). Inúmeras transações foram realizadas em poucos minutos de
diferenças relacionadas a valores substanciais.
Considerando que as transações, bem como os valores, destoam do perfil
das clientes/autoras, reputo que deve ser reconhecida a culpa concorrente em
relação a todas as quantias transferidas.
Isso porque cabia à instituição financeira monitorar as operações
efetuadas pelo titular do cartão e da conta-corrente e, no caso de suspeita de
fraude, efetuar o bloqueio. Destarte, as instituições financeiras possuem setor
antifraude, destinado a analisar o perfil dos titulares e monitorar as
transações incompatíveis com a utilização regular dos produtos pelo
consumidor.
Por outro lado, não há como excluir a responsabilidade das clientes em
virtude da ligação recebida por telefone com o mesmo número utilizado pelo
call center da instituição bancária (Central de atendimento do Banco do
Brasil).
Como dito, a instituição adverte, por diversas vezes, seus correntistas sobre
possíveis golpes, informando que o banco nunca pede informações pessoais
por telefone.
Documento eletrônico VDA53199450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:52
Código de Controle do Documento: 2a0d11aa-1ac0-4929-9d54-0a280e738bd7

As instituições financeiras avisam seus correntistas, de maneira recorrente,
que os bancos não ligar para sues clientes pedindo informações. Em 2021,
inclusive, a Federação Brasileira de Banco - FEBRABAN - iniciou ampla
campanha publicitária em canais de TV aberta, alertando as pessoas mais
famosos golpes de do mercado, entre eles o do 'falso funcionário'.
Dessa forma, reputo ser o caso de imputar a ambas as parte o ônus de
suportarem os prejuízos advindos do evento danoso em igual proporção.
Dispositivo
Diante do exposto, em rejulgamento, PROVEJO PARCIALMENTE os
Embargos de Declaração das autoras, com efeitos infringentes, a fim de
reconhecer a culpa concorrente das autoras e do banco réu e, por
consequência, imputar a cada parte 50% (cinquenta por cento) dos danos
materiais noticiados na demanda, no tocante a todas as transações
contestadas.
Em razão da alteração do panorama sucumbencial, condeno ambas as
partes, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícos, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação." (g. n.)

Nesse contexto, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias
do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da

Súmula n. 7/STJ. Nessa linha de intelecção, confiram-se os recentes julgados:

"DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE
BANCÁRIA. RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE ENTRE
CONSUMIDOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial com fundamento no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem reconheceu que a autora foi vítima de fraude bancária,
mas concluiu pela existência de culpa concorrente, ao considerar que houve
falha da instituição financeira na segurança do sistema, bem como conduta
imprudente da consumidora no fornecimento de dados sensíveis.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia gira em torno da possibilidade de afastar a conclusão do
acórdão recorrido quanto à existência de culpa concorrente e de se reconhecer
a responsabilidade exclusiva da instituição financeira pelos danos sofridos pela
recorrente.
III.
Razões de decidir
4. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nas relações de
consumo, é objetiva, podendo ser atenuada pela comprovação de culpa
concorrente do consumidor.
5. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos, concluiu pela
distribuição de responsabilidade entre as partes, afastando a reparação
integral dos danos.
6. O reexame dos elementos fáticos que embasaram tal entendimento é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial."
Documento eletrônico VDA53199450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:52
Código de Controle do Documento: 2a0d11aa-1ac0-4929-9d54-0a280e738bd7

(
relatora
,
AREsp n. 2.902.528/SP,
MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
22/9/2025,
25/9/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Aplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e violação do
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, não sendo
necessário rebater todos os argumentos da parte, desde que os fundamentos
sejam suficientes para justificar a conclusão do acórdão.
4. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de culpa concorrente em
casos de responsabilidade objetiva e entende que a fraude bancária não
implica danos morais in re ipsa.
5. A alteração da conclusão do acórdão recorrido sobre a culpa concorrente e
a ausência de dano moral demandaria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação do acórdão é suficiente quando os
fundamentos adotados justificam a conclusão, não sendo necessário rebater
todos os argumentos da parte. 2. A jurisprudência do STJ admite culpa
concorrente em responsabilidade objetiva e não reconhece danos morais in re
ipsa em fraudes bancárias. 3. A reavaliação de elementos fático-probatórios é
vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivo relevante citado: CPC,

art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.387.467/RO,
04.03.2024; STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio
AREsp n. 2.578.085/SE,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12.08.2024."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.806.652/DF,
MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
FERREIRA
18/8/2025,
22/8/2025

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA.
GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA DO CARTÃO E SENHA A TERCEIRO
ESTRANHO. CULPA CONCORRENTE. GRAU. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. O acolhimento das razões esboçadas no apelo nobre, para alterar o grau de
culpa das partes, reclama o reexame dos elementos de convicção postos no
processo, medida inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice inserto
na Súmula no 7/STJ.
2. Recurso especial não conhecido."
(
relator
REsp n. 2.184.575/DF,
MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
CUEVA
12/8/2025,
18/8/2025

"BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
2. No caso, a Corte de origem apontou que ficou evidente a culpa concorrente
da vítima, ora recorrente, pois incontroverso que seguiu as orientações dos
estelionatários, entregando-lhes o cartão, não obstante as notórias advertências
veiculadas diariamente nas mídias sociais a respeito do golpe.
Documento eletrônico VDA53199450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:52
Código de Controle do Documento: 2a0d11aa-1ac0-4929-9d54-0a280e738bd7

3. O eg. TJSP concluiu, ainda, que: "(...) considerando que os danos
decorreram de falhas de ambas as partes, ou seja, que houve culpa
concorrente, a inexigibilidade dos débitos questionados nos autos deve ficar
limitada pela metade". A pretensão de alterar o entendimento ora transcrito,
considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento
da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.145.331/SP,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
2/12/2024,
9/12/2024

Finalmente, pela divergência pretoriana, o recurso também não merece acolhida.
Isso porque a jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que é inviável

conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da
na questão
Súmula 7/STJ
controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. Nessa linha de
intelecção, destacam-se:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial
também pela alínea 'c' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal,
ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
AREsp 1815468/PB,
MINISTRA MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- g.
GALLOTTI
22/11/2021,
25/11/2021
n.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. "[...] a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do
dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c'
do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.662.160/DF,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
.
11/4/2023)
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.331.289/MS,
MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
FERREIRA
21/8/2023,
28/8/2023.

Com estas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
na extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53199450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:52
Código de Controle do Documento: 2a0d11aa-1ac0-4929-9d54-0a280e738bd7

E, quanto ao ônus de sucumbência recursal, em observância ao
§ 11, do
art. 85,
majoro os honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já
CPC/2015,
fixado pelas instâncias ordinárias, ressalvada eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53199450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:52
Código de Controle do Documento: 2a0d11aa-1ac0-4929-9d54-0a280e738bd7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.034.938 / DF
Número Registro: 2025/0332259-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07166873020238070003 202404482874 7166873020238070003
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APARECIDA PEREIRA DE AMORIM
AGRAVANTE : MARIA MADALENA DE AMORIM MAMEDE
ADVOGADOS : RAQUEL FERNANDES COUTINHO - DF030693
LAERCIO OLIVEIRA DOS SANTOS - DF069154
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF029190
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54011568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:52
Código de Controle do Documento: 16f5df3c-946e-4feb-be2c-b891eba06262

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:52
Código de Controle do Documento: 16f5df3c-946e-4feb-be2c-b891eba06262